Tribunal: TJDFT
Processo: 0738438-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GLAUCIA GOMES GUIMARAES, em face à decisão da Vara Cível do Riacho Fundo, que indeferiu liminar em sede de ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor de EDUARDO ALVES ALEIXO E SILVA, LUCIANA APARECIDA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA e CARLOS JOSE DE OLIVEIRA. Na origem, a autora alega que foi casada com EDUARDO sob o regime de comunhão parcial de bens e, durante o casamento, alienaram o ágio de um apartamento para LUCIANA e CARLOS. Os adquirentes não transferiram o financiamento e a autora está sendo executada por dívidas de condomínio de responsabilidade dos compradores. A situação “tem lhe trazido inúmeros prejuízos, pois além de estar respondendo por débitos condominiais mesmo depois de ter vendido e saído do imóvel, está sendo impedida de utilizar o saldo que possui em seu FGTS por ainda ser proprietária de um imóvel o que revela o perigo da demora”. Requereu a tutela antecipada para determinar “que seu nome seja retirado da matrícula no 145.376 registrada perante o cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal”. O juízo de origem indeferiu a liminar. Nas razões de agravo, a interessada reiterou os argumentos da sua petição inicial e acrescentou que “não se pretende a ordem de transferência do imóvel para o terceiro adquirente, mas sim a ordem de retirado do nome da Agravante de matrícula de um imóvel que não lhe pertence e em relação qual não exerce qualquer poder de posse, domínio ou propriedade”. Requereu a antecipação da tutela recursal para que “seja determinado ao Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis de Taguatinga a imediata retirada do nome da Agravante da Matrícula do imóvel no 145.376”. Sem preparo, em razão da gratuidade da justiça concedida na origem. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “GLAUCIA GOMES GUIMARAES propõe PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) em desfavor de EDUARDO ALVES ALEIXO E SILVA e outros, em 30/04/2024 15:57:52, partes qualificadas. Emenda substitutiva no ID 194954123. Alega a autora que foi casada sob o regimento de comunhão parcial de bens com o primeiro Requerido e, na constância da relação, se tornaram proprietários do apartamento no 408, garagem o 17, localizado no Lote 03, Conjunto “F”, da QS 406, Samambaia/DF, matrícula no 145.376 registrada perante o cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Sustenta que alienou o ágio à segunda e terceiro requeridos, no entanto, os réus não realizaram a transferência do financiamento relativo ao imóvel. Afirma que está sendo executada por dívidas de condomínio que são de responsabilidade dos requeridos. Pugna, assim, em sede antecipatória, que seu nome seja retirado da matrícula no 145.376 registrada perante o cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. E no mérito, que seja declarado que o bem não é de sua propriedade, além da condenação dos réus ao pagamento dos débitos vinculados ao imóvel e transferência do bem. Gratuidade de justiça deferida no ID 205369307. Decido. A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, se convence da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). Na situação em testilha, a autora visa obrigar os réus a transferirem o imóvel adquirido para o seu nome, bem como quitar os débitos que recaem sobre o bem. In casu, não vislumbro presente a probabilidade do direito da autora. De fato, a certidão de matrícula de ID 205856919 comprova que o imóvel está registrado em nome da autora e do primeiro réu. No entanto, o bem está alienado fiduciariamente à Caixa Econômica Federal. Com isso, necessária a apreciação pela CEF do contrato de financiamento ao fim de verificar a possibilidade de transferência do financiamento para os compradores. Assim, não se afigura possível a transferência da titularidade sobre os direitos do imóvel sem anuência do credor fiduciário. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Inicialmente, necessário salientar que o “contrato de compromisso de compra e venda e cessão de direitos” do ágio do imóvel foi formulado exclusivamente entre as partes e sem a anuência do credor fiduciário (ID de origem 193987377). Lado outro, incontroversa a alienação fiduciária anterior e com registro em cartório, consoante a certidão de matrícula do imóvel (ID de origem 205856919). No caso, é imprescindível a anuência da credora fiduciária para que a cessão de imóvel, gravado com a alienação fiduciária, produza efeitos legais contra si. Isso porque o ajuste de compra e venda de bem imóvel com ônus real deve observar as formalidades legais e deve contar com o consentimento do credor fiduciário (artigos 23 e 29 da Lei n.o 9.514/97; e artigo 299 do Código Civil), o que impediria a exclusão do nome da devedora da matrícula da coisa, porque é quem deverá responder perante o credor fiduciário em caso de mora ou inadimplemento. Diante disso, a caracterização do direito ora reivindicado não prescinde da incursão na fase instrutória e com dilação probatória, o que afasta a plausibilidade do direito enquanto pressuposto para a concessão do efeito suspensivo. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de setembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46